Tribunal: TJDFT
Processo: 0747377-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747377-17.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA AGRAVADO: ROBSON HUMBERTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ROBSON HUMBERTO DOS SANTOS: “Foi realizada a penhora, via SISBAJUD, no valor parcial da dívida. Intimada, a requerida SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA impugnou a penhora ao argumento de que se trata de verba salarial, tendo em vista se tratar de verba oriunda de rescisão de contrato. É o relato do necessário. Decido. O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" Contudo, em análise da impugnação apresentada pela ré verifica-se que não traz aos autos prova de que os valores penhorados se referem aos creditados a título de proventos. Saliente-se que nem as datas coincidem. Faço constar que, conforme protocolo em anexo, a requerida possui relacionamento bancário com diversas instituições financeiras. Acrescente-se a tudo isso o fato de que se trata de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência deflagrado em 2020. Diante disso, REJEITO a impugnação e mantenho o bloqueio. Os valores foram transferidos para conta judicial vinculada ao juízo. Após o transcurso dos prazos legais e a preclusão desta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada em favor do credor ou de seu patrono regularmente constituído e com poderes para receber e dar quitação. Após, intime-se o exequente para que junte nova planilha de débitos, decotando o valor levantado e para que indique bens à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena remessa dos autos ao arquivo provisório para cálculo de prazo da prescrição intercorrente, uma vez que os autos já foram suspensos com fulcro no art. 921, do CPC, pelo prazo de um ano.” (...) “Alega a parte autora/ré, nos embargos de declaração opostos, que a sentença/decisão é omissa/contraditória/obscura/ possui erro material, pois XXXX. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no artigo 1.022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, quando da impugnação apresentada a parte requerida não comprovou a impenhorabilidade dos valores bloqueados, não havendo vício na decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID. 208230082 e cumpra-se os seus termos.” A Agravante sustenta que o “montante de R$ 6.328,43 corresponde integralmente ao saldo líquido de rescisão da Agravante, como detalhado no Termo de Rescisão (ID 208159198)”. Salienta que o “valor bloqueado via SISBAJUD se refere a proventos de verbas salariais, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, IV do CPC”. Acrescenta que “é pacífica a interpretação de que verbas de caráter alimentar, mesmo quando depositadas em conta corrente, são resguardadas pelo art. 833, X, do CPC”. Conclui que “está comprovado nos autos que o valor bloqueado se refere a verbas rescisórias de natureza salarial, que são impenhoráveis”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar o desbloqueio do valor de R$ 6.328,43, referente à rescisão trabalhista da Agravante” e sua confirmação ao final. Preparo (PAGCUSTAS). É o relatório. Decido. O “TERMO DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR” de ID 208159198 (autos principais) mostra que a Agravante foi exonerada da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS em 03/07/2024 e que recebeu verbas rescisórias no montante de R$ 6.328,43. O bloqueio na conta da Agravante no Banco Bradesco em 06/08/2024 foi no valor de R$ 6.329,15 (ID 208230757 dos autos principais), de maneira a indicar que recaiu sobre tais verbas rescisórias, as quais, em princípio, estão abrangidas pela impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Assim, não há como recusar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). Não se vislumbra, todavia, risco de dano (periculum in mora), tendo em vista que a decisão agravada condicionou à preclusão a expedição de alvará da quantia bloqueada. Note-se que a Agravante não alegou nem demonstrou, nas razões recursais, situação de urgência apta a respaldar o cancelamento da indisponibilidade no plano da antecipação da tutela recursal. O dinheiro permanecerá bloqueado até o julgamento do recurso. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator